Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700118-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINAI INVESTIMENTOS S/A AGRAVADO: ALDENILSON PASSOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINAI INVESTIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo douto juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0714211-59.2022.8.07.0001, movido por ALDENILSON PASSOS FERREIRA, deferiu a penhora de cotas sociais. Eis a decisão agravada (ID 174847569 dos autos de origem). “Ciente do ofício de ID 174667857, que informa que foi proposta ação rescisória por SINAI INVESTIMENTOS S.A. para desconstituir a sentença proferida no feito. Em face do resultado negativo da pesquisa junto ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, defiro a penhora de cotas da empresa DHARMA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pertencentes a SINAI INVESTIMENTOS S.A, por termo nos autos. Ressalto que consoante previsão inserta no art. 835, IX, do estatuto processual, a penhora de cotas societárias pertencentes ao sócio devedor é expressamente admitida, haja vista o cunho econômico que ostentam e sua aptidão à satisfação da obrigação exequenda, notadamente porque o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, de conformidade com o disposto no art. 789 do mesmo diploma legal, ressalvadas somente as hipóteses de impenhorabilidade legalmente contempladas. Nomeio a empresa devedora como fiel depositária. Oficie-se a junta comercial da constrição deferida, procedendo-se as anotações necessárias. Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas ou ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo no prazo referido se houve interessados, como e quando será feito o pagamento. Na oferta das quotas, deverá a executada esclarecer que o art. 861, §1o, do CPC autoriza a aquisição das cotas sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria, à exceção das ações de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações deverão ser adjudicadas ao credor ou alienadas em bolsa de valores. Em caso de inexistência de interessados no prazo acima assinalado, deverá a devedora, independentemente de qualquer determinação judicial, proceder à liquidação das quotas, depositando em Juízo o valor apurado no prazo de 60 (sessenta) dias ou em prazo superior a ser estipulado por este Juízo se ocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 861, §4o, incisos I e II. Transcorrido o prazo retro sem que se tenha logrado êxito quanto a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 861 do CPC ou sem manifestação da parte devedora, designe-se data para leilão judicial das quotas/ações. Quanto ao levantamento de valores, mantenho a decisão de ID 170098789, vez que não vislumbro prejuízo às partes na manutenção da quantia bloqueada em conta judicial até o julgamento do AGI n° 0724964-44.2023.8.07.0000. I.” Inconformada, a agravante recorre. Em suas razões recursais (ID 54759678), sustenta existir excesso de execução, pois já haveria penhora de veículo avaliado em soma superior à dívida. Restaria violado, portanto, o princípio da menor onerosidade. Relata que a decisão recorrida não pormenorizou a quantidade de cotas penhoradas, o que pode resultar em aumento do excesso de execução. Alega que “questão da avaliação das cotas sociais de titularidade da Sinai não pode ser a esta atribuída”, mas à sociedade, e deve ser viabilizada por meio da nomeação de perito nomeado pelo juízo. Afirma, ademais, que existe risco de dano grave, pois a “penhora das cotas sociais representa gravame à atividade rotineira da agravante, bem como ocasiona reflexos jurídicos também na empresa Dharma Ville”. Sustenta que o juízo já está garantido por penhora de automóvel cujo valor supera o da dívida, o que confere probabilidade do direito ao recurso. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para indeferir o pedido de penhora das cotas sociais. Preparo regularmente recolhido no ID 54756980. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame não se discute a existência da dívida, mas apenas questões afetas ao adimplemento e a efetividade da prestação jurisdicional, que, na decisão agravada, impôs a penhora de cotas sociais da empresa demandada. Compulsando os autos de origem, observa-se que o valor do débito atualizado até 01/06/2023 é de R$ 142.192,41 (ID 161420891 da origem). Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. Sabidamente, a lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que, na hipótese em tela, em tese, não teria ocorrido. Deflui-se dos autos de origem que, instado a apresentar bens a penhora, a parte demandada, ora agravante, quedou-se inerte, não se desincumbindo de cumprir o ônus de apresentar o meio que entenderia ser o menos oneroso à execução. Muito embora, por diligência judicial, tenha sido identificado um veículo em nome da agravante, via RENAJUD, isso não importa em garantia do Juízo, sobretudo porque sequer há termo de penhora. Tampouco há informação segura de que este automóvel estaria livre e desembraçado para ser alienado. Noutro prisma, de ser ressaltado que, segundo o artigo 789, "caput", do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Nos termos do art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, pois integram o patrimônio do sócio e possuem valor econômico. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo agravante, mas, nesta cognição sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator